Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702847-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do presente recurso, haja vista a interposição ter ocorrido de forma equivocada, nos termos da Certidão de ID 55335202. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator